Tribunal: TJSP
Processo: 1028940-78.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DO AUTOR E DA CORRÉ SERASA EXPERIAN S/A – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que constitui forma de cobrança indevida, sendo de rigor a exclusão do registro dos dados do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DO AUTOR E DA CORRÉ SERASA EXPERIAN S/A – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que constitui forma de cobrança indevida, sendo de rigor a exclusão do registro dos dados do autor - Danos morais não configurados, todavia – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição na referida plataforma que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" do autor - Não comprovada violação aos direitos da personalidade. Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.